Tribunal: STF
Processo: Rcl 54194
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Terceirização. Atividade-fim do tomador de serviços. ADPF 324. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. a jurisprudência desta Casa, a partir da distinção técnico-jurídica entre eficácia normativa e eficácia executiva das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle normativo abstrato, e da própria lógica que há de nortear os institutos jurídicos, reputa incabível o instrumento reclamatório quando o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle invocado. Alegação ainda de afronta à Súmula Vinculante 10. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 e art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997. Ocorrência. Precedentes. Ressalva de entendimento da Relatora. Liminar deferida.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0001885-38.2013.5.03.0114, à alegação de violação da Súmula Vinculante 10 e de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADPF 324.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante narra ajuizada ação trabalhista por Nayara Santos Rocha Souza Rezende, em que pretendida a nulidade do contrato de trabalho, ante a suposta ilicitude na terceirização.



    Julgado parcialmente procedente o pedido na primeira instância, foi reconhecido o vínculo empregatício e decretada a nulidade do contrato. Mantido o entendimento ao exame do recurso ordinário.



    Após a negativa de seguimento ao recurso de revista, foi interposto agravo de instrumento, ao qual negado seguimento pelo TST.



    3. A reclamante sustenta que o acolhimento da tese obreira infringiu a autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF 324, segundo a qual é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    4. Afirma que não estão presentes na hipótese dos autos todos os elementos que compõem o poder hierárquico do empregador, limitada a atuação da tomadora de serviços a estabelecer diretrizes para a execução do trabalho e fiscalizar os resultados na prestação dos serviços, de modo que ausente a subordinação jurídica necessária à caracterização do vínculo.



    5. Alega que a autoridade reclamada, ao entender configurada a terceirização ilícita, negou vigência ao art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997, sem, contudo, declarar expressamente sua inconstitucionalidade, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante 10.



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada, bem como o curso do processo de origem até o julgamento de mérito da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação, violação da Súmula Vinculante 10 e afronta ao quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324.



    3. No julgamento da ADPF 324, este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio -, fixou a seguinte tese:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    4. No processo de origem, em sentença proferida em 07.10.2013, foram declarados o vínculo empregatício e a nulidade do contrato entre a ora reclamante e a parte beneficiária, com os seguintes fundamentos:



     



    “[...]



    II.5. Terceirização Fraude Vínculo direto Grupo econômico - Responsabilidade das Rés



    A Reclamante sustentou que as Reclamadas praticaram terceirização ilícita, havendo de ser reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada (Telemar Norte Leste S.A.). 



    Defenderam-se as Reclamadas, aduzindo que a Lei nº. 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações) autoriza a terceirização conforme procedida no caso dos autos. Sustentaram que estão ausentes os requisitos legais da relação de emprego em relação à 2ª demandada. 



    Para que se caracterize a relação de emprego, torna-se necessário o preenchimento dos pressupostos do artigo 3º da CLT, quais sejam, a pessoalidade, a não-eventualidade, a onerosidade e a subordinação jurídica. Destes, o elemento qualificador, por excelência, é a subordinação jurídica. Esta, elemento cardeal da relação de emprego, pode se manifestar em qualquer das seguintes dimensões: a clássica, por meio da intensidade de ordens do tomador de serviços sobre a pessoa física que os presta; a objetiva, pela correspondência dos serviços deste aos objetivos perseguidos pelo tomador (harmonização do trabalho do obreiro aos fins do empreendimento); a estrutural, mediante a integração do trabalhador à dinâmica organizativa e operacional do tomador de serviços, incorporando e se submetendo à sua cultura corporativa dominante. Atendida qualquer destas dimensões da subordinação, configura-se este elemento individuado pela ordem jurídica trabalhista (art. 3º, caput, CLT). 



    Em regra, a intermediação de mão-de-obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, salvo nas hipóteses previstas na Súmula 331 do TST, a saber: 1) situações empresariais que autorizem contratação de trabalho temporário (Lei 6019/74 - necessidades transitórias de substituição de pessoal regular e permanente da empresa tomadora; ou necessidade resultante de acréscimo extraordinário de serviços dessa empresa); 2)atividades de vigilância (Lei 7102/83); 3) atividades de conservação e limpeza; e 4) serviços especializados ligados à atividade meio do tomador. Registre-se que, nos itens 2, 3 e 4 acima, desde que inexistente a pessoalidade e subordinação direta entre trabalhador terceirizado e tomador de serviços. 



    No caso dos autos, restou incontroverso que a Autora prestou serviços à 2ª Reclamada (Telemar Norte Leste S.A), através da 1ª Ré, no período contratual, sendo certo que a 2ª Ré admitiu a terceirização no âmbito das atividades executadas pelo Reclamante. 



    Em que pesem todas as asserções defensivas em relação à natureza das atividades desenvolvidas pela Reclamante, a afastar a tese de terceirização ilícita, a prova oral esclareceu a questão: 



    PRIMEIRA TESTEMUNHA DO(A) RECLAMANTE (...) que chegou a conversar com clientes da OI por telefone a respeito de reparos; que o mesmo ocorria com a reclamante; que o despachante despacha o serviço para o técnico da Telemont; que pelo que sabe todos na empresa eram despachantes, não havendo operador de telemarketing (f.33/34). 



    Ora, embora os salários da Reclamante não tenham sido pagos diretamente pela 2ª Reclamada, outra não é a conclusão de que, no relacionamento jurídico havido entre as partes, além da subordinação jurídica, que no caso se afigura como condição estrutural, estiveram presentes os demais requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, também caracterizadores do liame empregatício. 



    Efetivamente, não se deve entender a atividade-meio como uma das etapas do processo produtivo, mas sim como aquela que serve de mero suporte à atividade principal da empresa, concessionária do serviço de telecomunicação. E a Reclamante, no contexto das funções que desempenhava, ligadas aos serviços de instalação e emendas de cabos telefônicos para solução de questões de telefonia da Telemar, inseria-se, diretamente, no âmbito das atividades essenciais da 2ª Ré. Deste modo, resta evidente que a atitude da 2ª Ré teve o nítido intento de terceirizar atividade de seu próprio fim. E isto ocorreu na medida em que, realizando desmembramento dos serviços, transpassou a execução de tarefas imprescindíveis à consecução do objetivo social do empreendimento, o que, entretanto, esbarra nos limites da legalidade da terceirização de serviços. 



    Ressalte-se que não se trata, definitivamente, de atividade-meio da Telemar, como já rebatido acima, o que torna irrelevante a alegada subordinação direta apenas aos empregados da 1ª Reclamada. Ademais, sendo incontroversa a prestação de serviços voltada para interesses da Telemar, torna-se irrelevante a análise atinente à configuração dos requisitos do art. 3º da CLT, pois desse contexto a relação de emprego exsurge, como natural corolário, ante a aplicação do artigo 9º da CLT e do entendimento cristalizado na Súmula 331, inciso I do TST. 



    Por outro lado, mister ressaltar que a interpretação da Lei 9.472/97 que atribui à expressão "atividades inerentes" o sentido de "atividade-fim" não dever prevalecer, já que a permissão contida na aludida Lei, relativa à terceirização, tem caráter administrativo e não trabalhista. A legislação trabalhista protege, substancialmente, um valor: o trabalho humano, prestado em benefício de outrem, de forma não eventual, oneroso e sob subordinação jurídica. E o protege sob o influxo de outro princípio maior, o da dignidade da pessoa humana. Aplicar uma norma administrativa a questões fundamentais do âmbito trabalhista seria a interdisciplinaridade às avessas, pois a norma geral estaria a rejeitar a norma especial e seu instituto fundamental. A terceirização de atividades-fim, além de contrariar o fundamento da legislação trabalhista, traria consequências imensuráveis no campo da organização sindical e da negociação coletiva. Uma das consequências seria o enfraquecimento da categoria profissional terceirizada, diante da multiplicação do número de empregadores. 



    Quanto à palavra "inerente", cerne da controvérsia, que autoriza a terceirização de atividade-fim, o termo não conceitua, delimita apenas. Nesse sentido, decisão da SDI-I do TST exarada nos autos E-RR 586341/1999.4. 



    Assim, afasto a incidência da Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97), independentemente de exame de sua constitucionalidade ou não, porquanto despiciendo no caso concreto tal enfoque, importando apenas considerar flagrante a intenção das reclamadas em desvirtuar, impedir e fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT e nos princípios fundamentais (incisos III e IV do artigo 1º) da Constituição da República, bem como demais garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Carta Magna. 



    Constato, pois, que, na realidade, o objetivo da contratação perpetrada através da 1ª Reclamada foi tão-somente precarizar os direitos trabalhistas do Reclamante e auferir mais lucros sem nenhuma responsabilidade social. 



    Impõe-se, pois, declarar a nulidade da terceirização perpetrada, que não se amolda às previsões toleráveis à luz do Direito do Trabalho, já que aviltante aos direitos do Reclamante, além de ferir o princípio da isonomia. 



    Declaro, pois, o vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços (Telemar Norte Leste S.A.) pelo período de 28/05/2012 a 12/11/2012, sendo nulo o contrato de trabalho firmado com a 1ª Reclamada no período ora delimitado.”



    5. A seu turno, ao exame do recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em acórdão publicado em 26.11.2013, manteve a sentença no ponto em que reconhecido o vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    “ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM A TOMADORA DOS SERVIÇOS (TELEMAR S.A.). SÚMULA Nº 331, I, DO C. TST. VANTAGENS DEFERIDAS COM BASE NOS INSTRUMENTOS COLETIVOS APLICÁVEIS À CATEGORIA DOS EMPREGADOS DA TOMADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.



    Mantenho a r. sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 895, §1º, IV, CLT). 



    Sabidamente, a intermediação de mão de obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, salvo nas hipóteses de trabalho temporário, ou nos estritos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 331, incisos I e III, do c. TST. 



    A contratação da Autora, para prestar serviços inerentes à atividade-fim da tomadora dos serviços, por intermédio de empresa interposta, foi irregular, de modo que se faz aqui plenamente aplicável o entendimento contido na Súmula nº 331, incisos I e III, do c. TST, reconhecendo-se o vínculo de emprego diretamente entre a laborista e a Reclamada TELEMAR S.A., afastando-se, por tal razão, a incidência, in casu, da Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97) e da Lei nº 8.987/95, ressaltando-se, ainda, que a proteção ao trabalho e à dignidade do trabalhador foi elevada ao nível constitucional, por meio dos dispositivos do artigo 7º da Carta Magna. 



    No caso, a despeito do que propalam as Reclamadas, é notoriamente consabida a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as Demandadas, sob o qual os empregados da TELEMONT S.A. atendem aos interesses da TELEMAR S.A.



    [...]



    Nesse contexto, inexiste dúvida de que a contratação da Reclamante não objetivava a prestação de serviços verdadeiramente especializados, ligados à atividade-meio da tomadora de serviços, mas, sim, de autêntica atividade-fim, motivo pelo qual, de plano, não se pode ter como lícita a terceirização havida. 



    Os serviços “terceirizados” pela segunda Ré (Telemar S.A.) e prestados pela Autora, sempre foram essenciais ao seu empreendimento, na sua notória condição de empresa de telecomunicações. Nesse contexto, embora “terceirizada”, a atividade desempenhada pelo Reclamante era executada de acordo com o direcionamento e os interesses da TELEMAR. 



    A atividade-meio não deve ser entendida como uma das etapas do processo produtivo, mas, sim, como aquela que serve de mero suporte à atividade principal da empresa, concessionária do serviço de telecomunicação. E a Reclamante, no contexto das funções que desempenhava, inseria-se, diretamente, no âmbito das atividades essenciais à empresa de telefonia. 



    Destarte, vislumbra-se do contexto probatório que a contratação da Reclamante, através de empresa prestadora de serviço (primeira Ré), para o exercício de funções ligadas à atividade-fim da tomadora de serviços (segunda Reclamada), foi ilícita, em razão da fraude verificada na interposição de atribuição essencial para se alcançar o objetivo social da empresa, nos termos do artigo 9º da CLT. 



    Esclareça-se que a definição do artigo 60 e seu § 1º da Lei 9.472/97 (que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento do órgão regulador e outros aspectos institucionais) corrobora a referida tese: 



    Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. 



    § 1º - Telecomunicação é transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. 



    Ora, não há dúvida de que as atividades da Reclamante fazem parte do universo da atividade-fim da TELEMAR, tratando-se de atribuições que possibilitam a oferta de telecomunicação, ínsita à reparação das linhas e do acompanhamento dos serviços junto aos clientes da tomadora. 



    De fato, a atividade aqui terceirizada não é de suporte, mas sim de concentração de esforços naquilo que é vocação principal da segunda Demandada, ou seja, os seus serviços de telefonia. 



    Inaplicáveis, portanto, os artigos 85 e 94, inciso II, da Lei 9.472/97, em razão de a atividade obreira não ser acessória, estando as atividades desenvolvidas pela prestadora inseridas naquelas empresariais da tomadora de serviços, já que esta empresa, para a consecução de seus objetivos, repita-se, está obrigada a colocar à disposição dos usuários serviços de manutenção das linhas e aparelhos. 



    Saliente-se que a Lei 9.472/97 não obsta a configuração do vínculo empregatício entre a Reclamante e a tomadora (TELEMAR), sendo certo que este entendimento não configura infringência à referida lei e ao art. 5º, inciso II, da CR/88, em razão de se aplicar ao caso vertente o entendimento sedimentado na Súmula 331, inciso I, do C. TST. Em outras palavras, a situação regulada na citada legislação é totalmente diversa da retratada no processado, já que no presente feito restou caracterizada a ilicitude da terceirização, sendo reconhecida a fraude na contratação da Reclamante. 



    Desse modo, não há que se falar também em vulneração ao art. 25 da Lei 8.987/95 e aos arts. 94, II, 117, II, ambos da Lei 9.472/97, pois as citadas leis foram levadas em conta pela Súmula 331/TST, sem que houvesse sido aberta exceção para as empresas de telecomunicações, como foi feito em relação à impossibilidade de estabelecimento de vínculo com os órgãos públicos, mesmo quando terceirizada a atividade-fim. 



    Há, pois, evidente demonstração de fraude à legislação trabalhista, caracterizada pela contratação de empregado, por empresa interposta, no intuito de se obter mão de obra menos onerosa, frustrando o princípio protetor inerente ao Direito do Trabalho, o que não encontra respaldo na norma legal trabalhista e, por conseguinte, não pode merecer amparo do Poder Judiciário, devendo-se reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a TELEMAR, segunda Reclamada. 



    [...] 



    Como já antes visto, em sede de preliminar, melhor sorte não assiste às Recorrentes quanto à matéria referente à Súmula Vinculante nº 10 do STF, não havendo que se falar em sua violação, uma vez que, em momento nenhum, declarou-se a inconstitucionalidade da Lei Geral de Telecomunicações, sendo a questão da terceirização nesse setor exaustivamente debatida nesta Especializada. 



    Em face do apreciado, escorreita a decisão a quo no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a segunda Reclamada (TELEMAR), com a determinação de retificação da CTPS, em face da ilicitude da terceirização dos serviços executados pela Obreira, inclusive quanto à condenação com base nos instrumentos normativos aplicáveis aos seus empregados, conforme acertadamente procedido no Juízo de origem, restando incólumes os dispositivos legais e constitucionais suscitados nos apelos das Reclamadas.



    [...]



    Desprovejo.”



    6. Em seguida, negado seguimento ao recurso de revista, em decisão publicada em 06.02.2014, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho que, a seu turno, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, publicado o decisum em 13.8.2014.



    7. Posteriormente, em 09.10.2014. os autos foram sobrestados para aguardar o julgamento do ARE 791.932 pelo STF, que trata das atividades de call center no âmbito das empresas concessionárias de serviço de telecomunicações.



    8. Por fim, em 29.8.2022, o TST deu provimento ao agravo interno para processar o recurso de revista.



    9. Conquanto o TST tenha dado provimento ao agravo interno, não se operou o efeito substitutivo quanto a este ato judicial, na forma do art. 1.008 do CPC, uma vez que apenas determinado o processamento do recurso de revista (Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso).



    10. Esse o quadro, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, uma vez que os atos reclamados foram prolatados antes do julgamento do paradigma invocado.



    11. Com efeito, nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 



    12. Na realidade, [a] ausência de qualquer parâmetro decisório, fixado pelo Supremo Tribunal Federal – cuja inobservância, por outros Tribunais e juízes, poderia legitimar a utilização da via processual da reclamação – torna inviável a instauração deste processo, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir, pois, o interesse de agir, cuja noção conceitual – tanto no plano do direito comparado como no âmbito do direito positivo nacional – não se expõe a qualquer disceptação, na medida em que se define como situação que impõe à parte a necessidade de ingressar em juízo, em face de obstáculo ilegítimo que lhe tenha sido oposto por outrem (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



    13. Desse modo, para fins e efeitos de manejo da reclamação, decisão proferida quando inexistente paradigma vinculante à época de sua prolação, não constitue obstáculo ilegítimo ao exercício do direito material tutelável pela via reclamatória, pois inadequado o instrumento utilizado. 



    14. Não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o ato reclamado seja posterior ao paradigma cuja autoridade se pretende preservar.



    15. De outro lado, além de ser um pressuposto de ordem lógica, há que distinguir a eficácia normativa da eficácia executiva das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no exercício do controle normativo abstrato. Enquanto a primeira tem eficácia, em regra, ex tunc, ou seja, afirma ou exclui a norma impugnada desde o início e diz respeito à declaração de validade ou nulidade em si, a segunda (eficácia executiva) somente passa a produzir seus regulares efeitos após a publicação da ata de julgamento, ou seja, a partir dessa data a decisão passa a irradiar o efeito vinculante que dá ensejo à propositura da ação reclamatória.



    16. O saudoso Ministro Teori Zavascki, em obra doutrinária, bem explicitou as razões acima mencionadas (Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 66-68), e ao exame do RE 730.462-RG/SP, de relatoria de Sua Excelência, o Plenário desta Suprema Corte endossou, in totum, tais fundamentos:



    “É importante distinguir, pelas consequências que daí decorrem em face das situações concretas: (a) a eficácia normativa da sentença, que diz com a nulidade ou a validade da norma, e (b) o efeito vinculante da declaração judicial da sua validade ou nulidade. São fenômenos jurídicos distintos, especialmente no que se refere à sua eficácia e o correspondente termo a quo. Conforme se viu, a declaração de inconstitucionalidade tem, no que se refere à norma, eficácia ex tunc. Essa afirmação é correta porque se considera que o juízo de nulidade diz respeito à norma desde a sua origem. O mesmo se pode dizer em relação à declaração de constitucionalidade: sua eficácia é ex tunc, na medida em que se reconhece a validade da norma desde a sua edição. Todavia, quando se trata do efeito vinculante das sentenças proferidas nas ações de controle concentrado, não é correto afirmar que ele tem eficácia desde a origem da norma. É que tal efeito não decorre da validade ou invalidade da norma apreciada (= eficácia normativa da declaração), mas da sentença que a aprecia (= eficácia executiva). O efeito vinculante é também ex tunc, mas seu termo inicial se desencadeia com a sentença que declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, e não com o início da vigência da norma examinada. (…) Daí afirmar-se que o efeito vinculante diz respeito à prática de atos administrativos e a decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não a atos pretéritos. Esses últimos, conforme se verá, mesmo quando formados com base em norma inconstitucional, somente poderão ser desfeitos ou rescindidos em processo próprio, no âmbito do qual atuará, então sim, o efeito vinculante.”



    17. Não se trata de privilegiar um óbice meramente formal, pelo contrário. Na realidade, a jurisprudência desta Casa, a partir da distinção técnico-jurídica entre eficácia normativa e eficácia executiva e da própria lógica que deve nortear os institutos jurídicos, reputa incabível o instrumento reclamatório quando o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle invocado. 



    18. Nesse sentido, v.g., os seguintes precedentes:



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir.”



    (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001)



    “RECLAMAÇÃO – DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO – DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. 



    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DO SUPREMO - ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado.”



    (Rcl 4.131/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.6.2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 



    III - Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021)



    19. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Órgão reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim da empresa tomadora de serviços (concessionária de serviço público de telecomunicações), teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 e o art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.



    20. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Órgão reclamado no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.



    21. No entanto, decisões desta Suprema Corte revelam a interpretação jurídica majoritária no sentido de que denota afronta à